Tribunal: STJ
Processo: 0006756-63.2019.8.16.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3172647 - PR(2026/0045496-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: C DE L T
ADVOGADOS
: SOLANGE CRISTINA DOS SANTOS MOLINA - PR060754
ROSELI PEREIRA STANZIOLA - PR087893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. SÚMULAS N. 7, 83 E 182 DO STJ. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissão e incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. A Defesa sustenta inexistência de fundamento jurídico para aplicação das Súmulas n.
7 e 83 do STJ e afirma ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, requerendo o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as razões do agravo em recurso
especial impugnaram concreta e especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, em observância ao princípio da dialeticidade, de modo a afastar a incidência
da Súmula 182 do STJ; e (ii) se houve demonstração idônea da inaplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ, mediante argumentação capaz de evidenciar a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório e a existência de precedentes
contemporâneos em sentido divergente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos aptos a modificar o
entendimento anterior; não comprovada inovação argumentativa relevante, mantém-se a
decisão pelos próprios fundamentos.
5. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar específica e
integralmente os fundamentos da decisão agravada; a ausência de impugnação efetiva
Documento eletrônico VDA56695489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c894911-1b1d-4201-b011-da7c2af2abe5

atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ e impede o conhecimento do agravo em
recurso especial.
6. Para superar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, as razões devem demonstrar, de forma
concreta, que a tese recursal prescinde do reexame do conjunto fático-probatório, não
bastando alegação genérica de revaloração de provas; ônus não satisfeito.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando a orientação jurisprudencial está consolidada no
mesmo sentido da decisão recorrida; não demonstrada a existência de precedentes
contemporâneos em sentido contrário, permanece o óbice à admissibilidade.
8. Diante da ausência de impugnação específica e da não demonstração de afastamento
dos óbices sumulares, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A superação do óbice da Súmula n. 7 do STJ exige demonstração concreta de que a
tese recursal não demanda revolvimento do conjunto fático-probatório.
3. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando não comprovada a existência de precedentes
contemporâneos em sentido divergente da orientação consolidada.
Dispositivos relevantes citados:
,
;
;
CPC/2015 art. 1.042; Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, DJe 28.04.2025; STJ,
AREsp 2778445/SP
, Quinta Turma, DJe 23.04.2024; STJ,
, Quinta
AREsp 2015514/TO
AREsp 2714789/BA
Turma, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, DJe
AREsp 2172127/SP
16.03.2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c894911-1b1d-4201-b011-da7c2af2abe5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3172647 - PR(2026/0045496-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: C DE L T
ADVOGADOS
: SOLANGE CRISTINA DOS SANTOS MOLINA - PR060754
ROSELI PEREIRA STANZIOLA - PR087893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. SÚMULAS N. 7, 83 E 182 DO STJ. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissão e incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. A Defesa sustenta inexistência de fundamento jurídico para aplicação das Súmulas n.
7 e 83 do STJ e afirma ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, requerendo o provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as razões do agravo em recurso
especial impugnaram concreta e especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, em observância ao princípio da dialeticidade, de modo a afastar a incidência
da Súmula 182 do STJ; e (ii) se houve demonstração idônea da inaplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ, mediante argumentação capaz de evidenciar a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório e a existência de precedentes
contemporâneos em sentido divergente.
Documento eletrônico VDA56695491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:08
Código de Controle do Documento: 7e97ec04-f8b4-4fe1-b510-4051c03e9a33

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos aptos a modificar o
entendimento anterior; não comprovada inovação argumentativa relevante, mantém-se a
decisão pelos próprios fundamentos.
5. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar específica e
integralmente os fundamentos da decisão agravada; a ausência de impugnação efetiva
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ e impede o conhecimento do agravo em
recurso especial.
6. Para superar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, as razões devem demonstrar, de forma
concreta, que a tese recursal prescinde do reexame do conjunto fático-probatório, não
bastando alegação genérica de revaloração de provas; ônus não satisfeito.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando a orientação jurisprudencial está consolidada no
mesmo sentido da decisão recorrida; não demonstrada a existência de precedentes
contemporâneos em sentido contrário, permanece o óbice à admissibilidade.
8. Diante da ausência de impugnação específica e da não demonstração de afastamento
dos óbices sumulares, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A superação do óbice da Súmula n. 7 do STJ exige demonstração concreta de que a
tese recursal não demanda revolvimento do conjunto fático-probatório.
3. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando não comprovada a existência de precedentes
contemporâneos em sentido divergente da orientação consolidada.
Dispositivos relevantes citados:
,
;
;
CPC/2015 art. 1.042; Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56695491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:08
Código de Controle do Documento: 7e97ec04-f8b4-4fe1-b510-4051c03e9a33

STJ, AgRg no
, Quinta Turma, DJe 28.04.2025; STJ,
AREsp 2778445/SP
, Quinta Turma, DJe 23.04.2024; STJ,
, Quinta
AREsp 2015514/TO
AREsp 2714789/BA
Turma, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, DJe
AREsp 2172127/SP
16.03.2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C. DE L. T., em face de decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial, disposto às fls. 665/667.
Em razões recursais, a defesa sustenta a ausência de fundamento jurídico para
a incidência das Súmulas n. 7 e 83 desta Corte Superior, bem como aduz que impugnou,
especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer o
encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento do agravo regimental
interposto, conforme às fls. 672/382.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Com efeito, o princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta
e especificamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do
eventual desacerto do julgado contestado. A propósito: AgRg no
,
AREsp 2778445/SP
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 28/04/2025.
Nesta toada, para a superação da Súmula n. 7 do STJ, as razões de agravo em
recurso especial precisam demonstrar em que medida as teses não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, não bastando a assertiva genérica de que o
recurso visa à revaloração das provas
, QUINTA TURMA, de
(AREsp 2015514/TO
minha relatoria, DJe
, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
23/04/2024)
Documento eletrônico VDA56695491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:08
Código de Controle do Documento: 7e97ec04-f8b4-4fe1-b510-4051c03e9a33

De rigor, invocar a Súmula n. 83 desta Corte Superior, segundo a qual “não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Isso porque o recorrente “não demonstrou a inaplicabilidade da Súmula n. 83
do STJ, pois não apresentou precedentes contemporâneos que evidenciassem a
desarmonia do julgado com o entendimento jurisprudencial do STJ”(AREsp 2714789/BA
, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
.
17/02/2025)
Desta feita, a ausência de impugnação específica da decisão que inadmite o
recurso especial, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Na
SÚMULA 182/STJ
modalidade do recurso previsto no
.042 do CPC, "é inafastável o
art. 1
dever do recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos
que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes". Precedente da Corte Especial do STJ. 2. A decisão que
não admitiu o recurso especial assentou os óbices das Súmulas 7 e 83
do STJ. No respectivo agravo, contudo, a parte limitou-se a arguir,
genericamente, a inaplicabilidade da
, sem, no entanto,
Súmula 83/STJ
demonstrar a existência de julgado atualizado que amparasse sua
pretensão meritória. 3. Esta Corte Superior pacificou entendimento de
que a ausência de efetiva impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ. 4. Agravo
regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2172127 SP 2022/0222637-8,
Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento:
T5 -
14/03/2023,
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Defiro o pedido de fls. 681 e determino sejam todas as intimações e
publicações feitas, exclusivamente, em nome da Dra. Solange Cristina dos Santos
Molina,
n. 60.754.
OAB/PR
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56695491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:08
Código de Controle do Documento: 7e97ec04-f8b4-4fe1-b510-4051c03e9a33

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0045496-3
AREsp 3.172.647 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010297920268160058 00067566320198160058 10297920268160058
67566320198160058
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C DE L T
ADVOGADA
: SOLANGE CRISTINA DOS SANTOS MOLINA - PR060754
ADVOGADA
: ROSELI PEREIRA STANZIOLA - PR087893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C DE L T
ADVOGADA
: SOLANGE CRISTINA DOS SANTOS MOLINA - PR060754
ADVOGADA
: ROSELI PEREIRA STANZIOLA - PR087893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115502918204=122@
2026/0045496-3 - AREsp 3172647 Petição : 2026/0020138-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:12:38
Código de Controle do Documento: D3095A4B-0DF2-4DC0-BE5B-5452F787233B